Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-08.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000857-08.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ITARANA

Advogado(s)
:

APELADO: TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCAS ROGERIO SANTOS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, I E ART. 86, AMBOS DO CPC C/C TEMA 1076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizada pelo ente municipal, afastando a alegação de excesso nos cálculos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de alegação não suscitada na petição inicial (inovação recursal); (ii) saber se deve incidir a TR-BACEN como índice de correção monetária e a taxa de juros de 0,5% ao mês, conforme sustentado pelo município; (iii) saber se o percentual de honorários advocatícios fixado está adequado aos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de parte da apelação quanto à alegação sobre demonstrativo não detalhado, por configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1º do CPC.

4. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal, podendo ser analisado a qualquer momento até a extinção do cumprimento de sentença.

5. Em se tratando de débito da Fazenda Pública de natureza não tributária, conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, conforme caderneta de poupança, até a EC 113/2021 e, a partir de então, apenas a Taxa Selic.

6. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3º do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido, mantendo-se o percentual de 10% diante do decaimento mínimo do recorrido.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível

nº 8000857-08.2022.8.05.0006
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA
e, como apelado,
TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.